Tribunal: CARF
Processo: 13888.913737/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.913737/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.965 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
TETRA PAK LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DÉBITO
DECLARADO
REGULARMENTE
E
PAGO
A
DESTEMPO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Somente
recolhimentos
espontâneos
realizados
antes
de
qualquer
procedimento fiscal e que não tenham sido previamente declarados em DCTF é
que são albergados pela denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código
Tributário Nacional. Nos termos da Súmula STJ no 360, aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo,
não se aplicam o benefício da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.913737/2011-69
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.801, sessão de 19/02/2019 (fls. 131/143).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO em
sessão de 25 de fevereiro de 2013 (fls. 56/64)1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada e manteve o Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem
– DRF/Piracicaba (fls. 50/52) que indeferiu o pedido de restituição da interessada por entender
incidente a multa moratória nos recolhimentos efetuados a destempo, não se configurando, nos
autos, a espontaneidade do recolhimento.
Em rápidas linhas, o pleito da recorrente visou repetir-se de indébito que
entendeu ter ocorrido em face do recolhimento, a destempo, de tributo vencido em 31/03/1999 e
adimplido em 09/05/2001, gerando multa moratória de R$ 27.651,90 e que, no pensar da
interessada, por se tratar de pagamento feito de forma espontânea e sem ação fiscal prévia, ainda
que fora do prazo regulamentar, restaria caracterizada a espontaneidade de que cuida o artigo
138, do CTN, motivo pelo qual a multa não seria exigível.
Entretanto, quando da emissão do Despacho Decisório (fls. 50), foi identificada
a “inexistência de crédito”, conforme abaixo se vê:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

Irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/14) onde teceu
considerações acerta da interpretação do art. 138 do CTN, no intuito de demonstrar não ser
cabível a aplicação de penalidade sob qualquer título nos casos de denúncia espontânea (trouxe
doutrina e jurisprudência) e o direito a repetir-se da multa moratória incluída no recolhimento
que realizou em 09/05/2001.
De sua parte, a DRJ/RPO, depois de afastar as inúmeras arguições de nulidade
presentes na MI, de forma unânime decidiu pela inaplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea ao caso concreto, indeferindo o pedido e mantendo o DD.
Excertos do voto condutor mostram a linha adotada pelo Julgador a quo (fls.
60/64) (destaques no original):
“No presente caso, o interessado efetuou, em 09/05/2001, pagamento de DARF
no valor de 225.044,98, relativo à IRPJ (código de receita: 2430) apurado(a) em
31/12/1998 e com vencimento em 31/03/1999. O referido débito foi declarado em
DCTF transmitida em 14/05/1999 (fls. 54/55).
O recolhimento efetuado compõe-se de principal, no valor de R$ 138.259,50, e de
multa de mora, no valor de R$ 27.651,90. Assim, por entender que realizou a
denúncia espontânea do débito tributário e que o valor relativo à multa de mora
foi indevido, transmitiu o PER/DCOMP ora em exame para pleitear tão-somente
a restituição do valor da multa de mora.
O cerne da questão, portanto, resume-se no direito (ou não) de restituição da
multa moratória, incidente sobre tributo sujeito a lançamento por homologação,
fundado na alegação de denúncia espontânea.
Com efeito, cumpre observar que a multa de mora, quando do recolhimento com
atraso de tributos e contribuições federais, sempre foi exigida por expressa
determinação legal.
Primeiramente, o Decreto-lei n° 1.736/1979, em seu art. 1°, determinava multa
de mora de 30% para débitos não pagos no seu vencimento (ou 15% se o débito
fosse pago até o último dia útil do mês calendário subseqüente ao do seu
vencimento).
(...)
Em 1986, o Decreto-Lei no 2.287 trouxe a seguinte redação ao referido artigo:
(...)
Posteriormente, a Lei n° 8.383/1991 estabeleceu em seu artigo 59 e parágrafos:
(...)
A Lei no 8.981/95 trouxe, em seu artigo 84, a seguinte redação:
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

Com a publicação da Lei n° 9.430/1996, o retrocitado art. 84 foi objeto de
alterações pelo artigo 61, porém apenas quanto ao percentual a ser aplicado e o
momento da aplicação, in verbis:
(...)
Dessa forma, atualmente, nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430/96, os débitos
não recolhidos no vencimento estão sujeitos à incidência da multa moratória, que
se destina a compensar a União pelo atraso no pagamento do que lhe era devido.
Além do mais, o comando do artigo 138 do CTN, não ampara a situação sob
exame, pois não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando o tributo
pago em atraso já havia sido anteriormente confessado em DCTF.
Convém ressaltar que o instituto da denúncia espontânea pressupõe a
comunicação de infração desconhecida por parte do Fisco e não tem aptidão
para afastar a multa de mora decorrente de mera inadimplência configurada no
pagamento fora de prazo de tributos apurados e declarados pelo sujeito passivo.
A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido
de que, dentre outros, a DCTF é instrumento hábil para a constituição do crédito
tributário, sendo desnecessário, por conseguinte, qualquer outro ato do Fisco,
nos termos da Súmula no 436, abaixo transcrita:
(...)
Partindo desse ponto de vista, o referido Tribunal entende não caber a exclusão
da multa de mora nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
e já declarados em DCTF.
Nessa linha, destacam-se alguns trechos do Resp no 738.397-RS, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, da 1a Turma, STJ:
(...)
Pacificando esse entendimento, qual seja, a impossibilidade de pagamento em
atraso, sem multa de mora, de débitos declarados em DCTF, sob o pálio do art.
138 do CTN, o próprio STJ editou a Súmula de no 360, de seguinte teor:
(...)
No caso dos autos, o débito em questão foi declarado em DCTF no dia
14/05/1999 e o pagamento intempestivo se deu no dia 09/05/2001, ou seja, o
contribuinte pagou tributo com atraso que já havia sido anteriormente
confessado em DCTF. Nesta hipótese, não há que se falar em denúncia
espontânea de débito pago após o vencimento correspondente a crédito
tributário devidamente constituído.
(...) Portanto, do que restou examinado até agora e partindo-se do fato in
concreto, a iniciativa do contribuinte de promover o recolhimento a destempo
de tributo já declarado nada mais representa que um pagamento em atraso e
não denúncia espontânea”.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/05/2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DÉBITO
DECLARADO
REGULARMENTE E PAGO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO.
MULTA DE MORA. EXIGÊNCIA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo (Súmula STJ no 360).

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 05/04/2013 (fls. 69) da decisão de 1o Piso, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls.71/81) em 03/05/2013 no qual rebateu pontualmente as
colocações do acórdão recorrido, ratificou o que já havia esposado na manifestação de
inconformidade e destacou adicionalmente:
a) ter realizado pagamento com atraso de uma parcela do IRPJ, fato gerador
31/12/1998,
vencimento
31/03/1999,
na
data
de
09/05/2001;
b) neste pagamento, por força do pagamento extemporâneo, incidiu multa de
R$ 27.651,90;
c) não ter providenciado a declaração em DCTF de tal valor;
d) que “não declarou ao Fisco, antes da realização do seu pagamento, a existência
do débito quitado por meio do DARF pago em 09.05.2001”
(RV – fls. 76 – sublinhado no original);
e) assim, “até aquele momento, tais valores não haviam sido constituídos ou
declarados às autoridades fiscais” (ibidem);
f)
expressa que “mesmo nos casos em que o débito não tenha sido constituído pelo
contribuinte por meio da entrega da sua declaração (DCTF),
caso se verifique a ocorrência do pagamento do débito vencido,
acrescido dos juros de mora, considera-se que o débito foi
constituído pelo pagamento e que o contribuinte faz jus ao
benefício da denúncia espontânea” (RV - fls. 78 – sublinhado
no original);
g) afirma que, no caso concreto, “o pagamento da multa de mora foi efetuado
sem que o débito correspondente tivesse sido declarado
em sua DCTF” (ibidem – fls. 79);
h) que seu pedido vai ao encontro do que diz a Nota Técnica 01 COSIT, de
18/01/2012;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

i)
ao final, pede o provimento de seu recurso.
Baixados os autos em diligência, a Autoridade Fiscal juntou documentos (fls.
145/152) e elaborou Relatório de Diligência Fiscal circunstanciando o trabalho (fls. 153/157).
Cientificado da conclusão do procedimento (fls. 167), a recorrente não se
manifestou (fls. 169).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como visto no relatado, a discussão trazida cinge-se em definir se a recorrente
teria direito a repetir-se de indébito que diz possuir contra a Fazenda Pública, relativo a multa de
mora incluída em pagamento a destempo de tributos federais e realizado antes de qualquer
procedimento fiscal, caracterizando, no seu pensar e com suporte no artigo 138, do CTN,
recolhimento espontâneo e passível de restituição.
O direito creditório buscado tem origem no pagamento feito pela recorrente em
09/05/2001 relativamente a IRPJ apurado em 31/12/1998 e cujo vencimento regulamentar, com
acréscimo apenas da SELIC ocorreu em 31/03/1999.
Como o adimplemento fez-se em 09/05/2001, após o prazo citado, incidiu
multa moratória, além dos juros, estando os referido valores assim decompostos:
 Principal

R$ 138.259,50
 Multa

R$ 27.651,90 (objeto da demanda)
 Juros

R$ 59.133,58
 Total Recolhido

R$ 225.044,98
Por entender presente a denúncia espontânea do débito tributário e que o valor
relativo à multa de mora foi indevido, transmitiu o PER/DCOMP ora em exame para pleitear tão
somente a restituição do valor da multa de mora.
Em primeira análise a unidade de origem indeferiu o pleito por entender que,
em relação ao valor “pleiteado no PER/DCOMP: 27.651,90”, considerando as “características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado”, teriam sido “localizados um ou mais
pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para restituição” (DD - fls. 50).
Com a MI, os autos subiram à apreciação da 6a Turma da DRJ/RPO que,
seguindo a linha adotada pela DRF/Piracicaba, negou provimento à referida manifestação,
apontando basicamente que “o comando do artigo 138 do CTN, não ampara a situação sob exame,
pois não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando o tributo pago em atraso já havia sido
anteriormente confessado em DCTF”; que, “no caso dos autos, o débito em questão foi declarado em
DCTF no dia 14/05/1999 e o pagamento intempestivo se deu no dia 09/05/2001, ou seja, o contribuinte
pagou tributo com atraso que já havia sido anteriormente confessado em DCTF. Nesta hipótese, não há
que se falar em denúncia espontânea de débito pago após o vencimento correspondente a crédito
tributário devidamente constituído”, e que, “a iniciativa do contribuinte de promover o recolhimento a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

destempo de tributo já declarado nada mais representa que um pagamento em atraso e não denúncia
espontânea”.
Já a recorrente veementemente discorda desta posição pontuando inexistir
divergência de que o tributo tenha sido pago com atraso, que “o pagamento da multa de mora foi
efetuado sem que o débito correspondente tivesse sido declarado em sua DCTF” (RV – fls. 79),
e que seu pedido ampara-se na Nota Técnica 01 COSIT, de 18/01/2012.
Preliminarmente destaco que o aduzido pela recorrente sobre suas proposições
encontrarem amparo na Nota Técnica 01 COSIT, de 18/01/2012 restou infrutífero, posto que
mencionada NT foi expressamente CANCELADA pela subsequente Nota Técnica COSIT no
19, de 12 de junho de 2012, item “5”, letra “a”.
Passo ao mérito.
Rememorando e resumindo a lide:
1. a interessada apurou diferença no valor do IRPJ de 31/12/1998 e efetuou o pagamento
do DARF a destempo, acrescido da multa de mora (incontroverso);
2. a data limite para pagamento do tributo era 31/03/199 e o recolhimento deu-se em
09/05/2011;
3. foi transmitida uma DCTF em 14/05/1999, contendo os valores relativos ao IRPJ do
fato gerador 31/12/1998 (fls. 54/55);
4. o valor da diferença apurada de R$ 138.259,50 NÃO constava como declarado na
DCTF original e não há nos autos e nem na manifestação da defesa em todas as suas
peças recursais, qualquer informação de que tenha sido incluído em eventual
retificadora ou complementar que possa ter sido entregue;
5. o recolhimento efetuado compõe-se de principal mais a multa de mora.
O cerne questão, portanto, resume-se no direito (ou não) de restituição da multa
moratória, incidente sobre tributo sujeito a lançamento por homologação, fundado na alegação
de denúncia espontânea.
Como sabido, prescreve referido dispositivo do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Reproduzo a seguir, a Súmula no 360, de 2008, do STJ:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos
a
lançamento
por
homologação
regularmente
declarados, mas pagos a destempo. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
Pois bem, após inúmeros debates nos foros administrativos e judiciais, longos
artigos doutrinários e a evolução da jurisprudência, o STJ, firmou entendimento na sistemática
do artigo 543-C do CPC de 1973 (artigo 1.036, CPC/2015), conforme expresso no RECURSO
ESPECIAL no 1.149.022- SP, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022-
SP
(2009/0134142-4)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial
na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996
apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou
seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem
as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (gn)
Olhando rapidamente para o texto ementado, pode-se chegar à apressada
conclusão de que a denúncia espontânea a que alude o artigo 138 somente se caracterizaria nos
casos em que o contribuinte, após efetuar a declaração do débito tributário (constituindo-o, pois)
e efetuar o respectivo pagamento, retifica tal declaração (antes de qualquer procedimento fiscal)
noticia a existência de diferença e a recolhe in acto.
Na verdade, o que o REsp alinhou em seu âmago é que, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o procedimento do contribuinte de apurar e recolher o
montante devido, ainda que a destempo, abriga-se ao manto do artigo 138 do CTN no que tange
às multa, diga-se, se houver recolhimento – acompanhado, claro, dos juros e eventual correção –
do valor do débito ANTES de uma ação fiscalizadora e de sua declaração formal ao Fisco, a
espontaneidade restará caracterizada, por isso, inexigível a penalização pecuniária.
Nesse cenário e em singela síntese, seriam seis as situações possíveis de
espontaneidade (sempre considerando tratar-se de procedimento antecedente a qualquer ação
fiscal):
a) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento a destempo
do montante apurado;
b) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento do
montante apurado no mesmo ato (concomitante);
c) o contribuinte recolhe previamente o valor apurado e só depois o declara
em DCTF;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

d) o contribuinte recolhe o valor apurado e não o declara em DCTF;
e) o contribuinte declara o débito a menor, não paga o valor declarado e
depois retifica a DCTF e paga integralmente o débito;
f) o contribuinte compensa o débito, pela apresentação de DCOMP.
No primeiro deles (“a”), tem-se a situação clássica de entrega de DCTF e
recolhimento além do prazo fixado, não havendo se falar em espontaneidade. Neste caso, a
multa moratória é devida normalmente.
Nas hipóteses dos itens “d” e “e”, igualmente inexiste espontaneidade, no
primeiro caso o pagamento sem a constituição do crédito tributário poderá vir a ensejar no futuro
um eventual pedido de restituição (repetição de indébito) por suposto pagamento indevido, já
que o crédito tributário não estará constituído e nem se tem notícia do que se está recolhendo sob
o manto da “espontaneidade”. Na situação da letra “e”, a entrega da DCTF e o não pagamento no
prazo fixado excluem a espontaneidade pretendida, ainda que posteriormente a declaração seja
retificada, significando, em última análise, mutatis mutandis, um retorno à situação fática
descrita em “a”.
Acerca da situação descrita em “f”, compensação, a literalidade do artigo 138,
do CTN, exclui a pretensa espontaneidade: “A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração”, o que remete, automaticamente, ao artigo 156, I, do mesmo Código
(“art. 156. Extinguem o crédito tributário, I - o pagamento”), eliminando, de plano, a segunda
alternativa (inciso II, “compensação).
Finalmente, nos casos remanescentes (“b”, e “c”), inversamente, a
espontaneidade se revela irretocável, no primeiro porque a declaração e recolhimento foram
concomitantes; no segundo porque houve recolhimento ANTES da própria DCTF ter sido
entregue (caso dos autos) e, na sequência, a obrigação acessória foi cumprida, permitindo o
encontro de contas entre o crédito tributário constituído e sua satisfação financeira ocorrida
anteriormente.
Trazendo para o caso concreto, a recorrente, ao apurar diferença do IRPJ
devido em 31/12/1998 no importe de R$ 138.259,50, que não se encontrava declarado na DCTF
entregue em 14/05/1999 e ter procedido ao seu recolhimento em 09/05/2011, deveria ter
providenciado a retificação da declaração originalmente transmitida ou transmitir uma
complementar, de modo a incorporar o novo valor.
Porém, pelo que consta dos autos, isto não foi feito, ao contrário é
incontroverso e reconhecido pela recorrente que ela “não declarou ao Fisco, antes da realização do
seu pagamento, a existência do débito quitado por meio do DARF pago em 09.05.2001” (RV – fls. 76 –
sublinhado no original).
Manifestação que se completa quando se lê a impugnação inaugural (fls.
12/13), reproduzida abaixo:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

Há mais, porém, quando se compulsa o recurso voluntário da recorrente no
momento em que rebate a decisão recorrida, assim se posicionando (fls. 74, em reprodução
fotográfica), com destaque para a manifestação presente no item 11:

Ou seja, até a instrução destes autos e seu correspondente julgamento, a
recorrente não havia declarado, nem na DCTF original nem em eventual retificadora, o valor
questionado, o que mostra o descompasso de seu procedimento com o decidido no REsp no
1.149.022- SP:
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Linha que tem a mesma direção do entendimento expresso no Ato Declaratório
no 08/11 da PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN,
fundamentado na decisão proferida nos autos do REsp citado e mediante o qual dispensou a
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que discutam a caracterização de
denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”. – (destaquei).
Nesse ponto, nenhuma razão contemplaria o pleito da recorrente.
Entretanto, fundado no princípio da “busca da verdade material2, e no
ensinamento de Demetrius Nichele Macei3, que incisivamente pontua que, “na esfera
administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da
verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para
auxiliar na elucidação dos fatos”, entendi prudente converter o julgamento em diligência quando
de sua primeira apreciação pelo Colegiado, o que foi feito mediante a Resolução no 1402-
000.801, de 19/02/2019, com os seguintes quesitos dirigidos à unidade de origem que
jurisdiciona a contribuinte para que informasse:

2 Hely Lopes Mirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade formal. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.

2 Lucia Valle Figueiredo: “A verdade material é princípio específico do processo administrativo, como
também o é do processo penal (princípio inquisitivo). A busca da verdade material é oposta ao princípio
dispositivo, peculiar ao processo civil.” Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2001, 5a edição,
Pág. 424.

3 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e ex-Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

a) se o valor da diferença do IRPJ devido em 31/12/1998 no importe de
R$ 138.259,50, que não se encontrava declarado na DCTF entregue em
14/05/1999 e recolhido com encargos em 09/05/2011, foi informado pela
contribuinte em declaração retificadora ou complementar;
b) se, na data do recolhimento (09/05/2011), a contribuinte encontrava-se sob
ação fiscal em relação ao referido tributo (IRPJ);
c) do procedimento citado, deverá lavrar termo CONCLUSIVO de forma a
permitir a correta instrução processual, dando ciência à contribuinte e
abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se
manifestar exclusivamente sobre a matéria objeto da diligência, juntando
documentos que entender pertinentes.
d) transcorrido o trintídio legal, com ou sem manifestação da recorrente, os
autos devem voltar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Baixados à DRF/Piracicaba/SP, os autos voltaram devidamente instruídos pela
Autoridade Tributária condutora do procedimento, com a juntada de documentos (fls. 145/152),
profundas pesquisas nos sistemas da RFB e em outros processos de interesse da recorrente e que
com este têm vinculação material e, finalmente, elaboração de circunstanciado “Relatório de
Diligência Fiscal” (fls. 153/157), impondo sua reprodução nos aspectos mais relevantes (alguns
negritados foram acrescidos por este Relator, outros são do original):
2. O crédito ora em discussão foi solicitado no Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
de no 07414.19049.310304.1.2.04-0816 (fls. 44 a 47), indeferido por meio do
Despacho Eletrônico - rastreamento 013554153 (fl. 50). O indeferimento do direito
creditório foi mantido pelo Acórdão no 14-40.455 da 6a Turma da DRJ/RPO (fls. 56 a
64).
3. O crédito pleiteado, no valor de R$ 27.651,90, tem origem em suposto pagamento
indevido ou a maior relativo ao seguinte DARF, conforme discriminado pela
contribuinte no PER/DCOMP:

(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

5. Verifica-se, também, que a contribuinte não preencheu o número de referência,
contudo tal campo existe no DARF original, tanto que consta do comprovante de
pagamento obtido nos sistemas informatizados da RFB.

6.
Como já indicava o P.A. (período de apuração) do DARF, o no de referência
remete ao processo administrativo de no 13838.000053/99-89.
7.
Antes de se discorrer sobre o aludido processo, cabível verificar os dados
informados em DCTF, para o período de apuração do DARF ora sob estudo.
8.
Para o período foram transmitidas quatro (04) DCTF: uma original e três
retificadoras, pela ordem:

9. Informa-se, apenas para explicar a ausência de dados na Tabela, que a DCTF
entregue em 04/12/2000 não apresentava débito declarado de IRPJ.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

10. À exceção da DCTF sem dados de IRPJ, segundo se constata, o valor total do
débito somente foi alterado (para menor) pela última DCTF entregue, contudo, a
parcela que interessa para esta análise não sofreu modificação desde a DCTF original.
11. A empresa informa, desde a DCTF original, que o débito está sendo extinto por
pagamentos e compensações e que a parcela de R$ 846.751,07 está sendo compensada
com crédito de IPI no âmbito do processo administrativo de no 13838.000053/99-89,
justamente aquele que consta do campo referência do DARF.
12. Neste ponto, cabível esclarecer que concomitantemente à análise deste processo,
está sendo realizada diligência, também, no processo de no 13888.913766/2011-21.
Dentre as verificações e buscas realizadas para aquele caso, foi obtido o DESPACHO
SESAR 10830/0067/2001 (ora copiado às fls. 149 a 152).
13. Este documento, conforme seu cabeçalho, diz respeito também ao processo
13838.000053/99-89 (do campo referência do DARF). Corroborando as informações
prestadas pela empresa em DCTF, ficou claro que a parcela de R$ 846.751,07 do
débito foi, de fato, objeto de compensação pela contribuinte. Vejamos recorte do
referido Despacho no tocante à relação dos débitos a serem compensados. Recortou-se
apenas a linha em que o débito de interesse é indicado:

14. O despacho é finalizado indicando que houve débitos remanescentes após a
compensação e solicitando à Agência da Receita Federal em Capivari/SP que
promovesse a cobrança dos mesmos. São eles:

15. Portanto, da parcela compensada de R$ 846.751,07 no âmbito do processo no
13838.000053/99-89, restou ainda em cobrança o valor de R$ 138.259,50.
16. O citado Despacho data de 30/03/2001. O pagamento em questão, que é a
origem do pedido de restituição da empresa, foi recolhido em 09/05/2001, em
claro adimplemento a cobrança efetuada pela Receita Federal concernente a
débito remanescente após compensações efetuadas. Tanto é assim, que de acordo
com extrato e telas do processo 13838.000053/99-89 (fls. 145 a 148), o pagamento
ora em discussão está totalmente alocado ao processo.
17. Isto posto, ao contrário do que a empresa afirma, o débito em questão sempre
fez parte do débito declarado desde a primeira DCTF, porquanto os R$
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

138.259,50 são o saldo remanescente do valor de R$ 846.751,07 (parcela do débito
total compensada por meio do processo 13838.000053/99-89, segundo consta da
DCTF). Ou seja, não se trata de débito novo, não declarado anteriormente.
Para concluir incisivamente o condutor do procedimento (fls. 157):

Portanto, conforme já mostravam os autos, a diligência realizada confirmou
que o valor de R$ 138.259,50, relativo ao IRPJ apurado em 31/12/1998, contrariamente ao dizer
da recorrente, ESTAVA DECLARADO EM DCTF quando foi realizado seu recolhimento em
09/05/2001 no total de R$ 225.044,98, aí incluídos os consectários (multa e juros), conforme
DARF:

Ou seja, o recolhimento realizado a destempo não se revestiu da
“espontaneidade” pretendida pela recorrente, antes, como bem alertado pela decisão a quo (fls.
64), “a iniciativa do contribuinte de promover o recolhimento a destempo de tributo já
declarado nada mais representa que um pagamento em atraso e não denúncia espontânea”.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.965 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913737/2011-69

Portanto, induvidosamente não se está diante de quadro albergado pelo artigo
138, do CTN. Muito ao contrário, o caso é de submissão integral aos dizeres da Súmula no 360,
de 2008, do STJ, verbis:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo. (PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
Finalmente, registre-se que, cientificada da conclusão da diligência e lhe sendo
permitido manifestar-se (fls. 167), a recorrente quedou-se silente (fls. 169).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, pelo que consta nos autos e à vista da diligência realizada, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital